Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, o que ensejou a propositura de agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e (ii) se houve litigância de má-fé por parte da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há elementos suficientes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que não se demonstrou, de forma adequada, a probabilidade do direito invocado. A novação alegada carece de comprovação idônea, sobretudo porque o contrato em que se fundamenta data de 2017, ao passo que a dívida executada é de outubro de 2020. Ainda, a pretensão da parte agravante de utilizar os embargos à execução para revogar os descontos realizados em sua conta corrente não se coaduna com a finalidade desse instrumento processual, conforme previsto no artigo 917 do Código de Processo Civil.
5. Não se constata, no particular, a prática, pela parte agravante, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.